Tribunal: TJBA
Processo: 0500394-50.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500394-50.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: CARAIPE CONS E INCORPO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC E DO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 558 DO STJ AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, mesmo após intimação específica para regularização do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, mantida após intimação específica da Fazenda Pública, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e (ii) estabelecer se a Súmula 558 do STJ impede a extinção do feito em hipótese de inércia do exequente após determinação judicial para complementação de dado essencial ao prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de CPF/CNPJ do executado inviabiliza a prática de atos executivos essenciais, como pesquisas patrimoniais, constrições judiciais e a correta individualização do polo passivo, comprometendo o desenvolvimento válido e regular do processo executivo. 4. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação conferida pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF/CNPJ da parte executada, inclusive em qualquer fase processual em que inviabilizados atos essenciais à execução. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade das resoluções editadas pelo CNJ que condicionam o processamento das execuções fiscais à indicação do CPF/CNPJ do executado, em observância à competência constitucional do Conselho para racionalização e organização do Poder Judiciário. 6. A Súmula 558 do STJ veda apenas o indeferimento liminar da petição inicial da execução fiscal pela ausência de CPF/CNPJ, não afastando a possibilidade de extinção posterior do processo quando, após intimação específica, a Fazenda Pública permanece inerte e inviabiliza o prosseguimento útil da demanda. 7. A inércia do Município agravante após determinação judicial expressa para regularização do feito legitima a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a extinção de execuções fiscais quando a Fazenda Pública deixa de fornecer CPF/CNPJ do executado após intimação específica, especialmente diante da frustração da citação e da impossibilidade de localização do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4º, I; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.428 da repercussão geral; STJ, Súmula 558; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0307347-90.2014.8.05.0103, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, DJEN 27.01.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500652-94.2016.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJEN 11.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500394-50.2017.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada CARAIPE CONS E INCORPO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador (a) de Justiça RM11